Tribunal: STF
Processo: RE 418872
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. IPC DE MAIO DE 1990. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
1.      Há falta
de interesse da Caixa Econômica Federal - CEF em apontar contradição
 relativamente à correção do FGTS pelo índice do Plano Collor I
(maio de 1990), por não ter sido postulada tal atualização na
inicial.
2.      Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento.